Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-65.2018.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000578-65.2018.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDREA MARIA DA COSTA Advogado(s): MARCIO TOMAZI APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO DESIDERIO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 2 ANOS ENTRE AS CLASSES. LEI MUNICIPAL Nº 07/2000 E LEI MUNICIPAL Nº 09/2004. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000578-65.2018.8.05.0231, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, em que figura como Apelante ANDREA MARIA DA COSTA e, como Apelado, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .